Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-82.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701428-82.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: KARLA REGINA VIEIRA PUCCI GUIMARAES D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BANCO ITAUCARD S/A contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, em que contende com KARLA REGINA VIEIRA PUCCI. De acordo com o acórdão (n. 1328173), o pedido do apelante foi julgado provido e a sentença cassada (ID 23348897). O apelante peticionou requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, conforme descrito no acórdão (ID 24543570). Nada a prover quanto ao pedido. Certifique a secretaria o trânsito em julgado do acórdão (n. 1328173), em seguida, remetam os autos à vara de origem para regular processamento. Brasília, 20 de abril de 2021. Publique-se; intimem-se. Joao Egmont Desembargador Relator